Tribunal: TJDFT
Processo: 0724942-86.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCARTE DE MATERIAL PARA BIÓPSIA SEM AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos contra a sentença que condenou o hospital réu ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais por descarte de material para biópsia sem autorização. A autora pleiteia a majoração da indenização para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), enquanto o hospital réu busca reconhecer a inexistência de falha na prestação do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte do hospital ao descartar material para biópsia sem autorização; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre a paciente e o hospital caracteriza-se como relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC).
4. A falha na prestação do serviço, consubstanciada no descumprimento do dever de informação e na inobservância dos padrões de diligência exigidos na relação de consumo, configura conduta ilícita que atrai a aplicação do art. 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
5. A quantificação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, avaliando-se a gravidade da conduta, a extensão do dano, as circunstâncias do caso e a função pedagógica da indenização.
6. O montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de compensação por danos morais mostra-se proporcional e razoável, considerando as condições socioeconômicas das partes, o bem jurídico lesado, a gravidade da lesão e o grau de culpa do ofensor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "A quantificação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."
______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, 14, 20; CC, arts. 186, 422, 927, 944; CF/1988, art. 1o, III, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC no 1006353-50.2019.8.11.0015, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27/09/2023, 4a Câmara de Direito Privado.